Tribunal: TJSP
Processo: 2095944-97.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Esbulho / Turbação / Ameaça
Órgão julgador: Correia Lima
Órgão colegiado: 20a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-07-18
Data de publicação: 2020-07-18

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – Ação de reintegração de posse – Deferimento da liminar – Decisão suficientemente fundamentada - Posse anterior e esbulho cometido há menos de ano e dia comprovados – Requisitos do artigo 561 do CPC preenchidos – Decisão mantida – Recurso improvido.